Tribunal: TJDFT
Processo: 0036987-75.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0036987-75.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DILSON DE OLIVEIRA MENEZES, TATIANA OLIVEIRA MENEZES, TIAGO DE OLIVEIRA MENEZES, PAULA OLIVEIRA MENEZES FORTINI, DILSON CORDEIRO DE MENEZES APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interporto por DILSON DE OLIVEIRA MENEZES e OUTROS contra decisão deste Relator (ID 36183966) que reiterou o indeferimento do pedido de sustentação oral do agravante. O agravante formula pedido de sustentação oral. Não há previsão legal de sustentação no julgamento do agravo interno. Indefiro o pedido (art. 110, c, do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator